Tribunal: TJDFT
Processo: 0722703-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722703-77.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: SIRLENE FERREIRA SOBRAL, JEAN CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O O contracheque da complementação de aposentadoria paga pela FUNCEF revela percepção de renda mensal líquida de pelo menos dez salários mínimos. Assim sendo, a despeito da redução da suplementação de aposentadoria entre 06/2017 e outubro/2021 (IDs 31180147 e 31180148), não se divisa hipossuficiência financeira hábil a respaldar a concessão da gratuidade de justiça. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo ao Agravante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de o recurso ser julgado deserto. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator